Tribunal: TJDFT
Processo: 0701823-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701823-27.2022.8.07.0001 RECORRENTE: IVANE ALVES DA SILVA RECORRIDA: MARIA NAUZA LUZA MARTINS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito civil e processual civil. Ação de rescisão contratual. Objeto. Contrato de cessão de direitos e obrigações incidentes sobre imóvel. Cessionária. Assunção das parcelas remanescentes do mútuo tomado perante credora hipotecária. Causa de pedir. Inadimplemento. Pedido principal. Resolução do contrato e retorno das partes ao status quo (CC, art. 475). Pedidos sucessivos. Perdas e danos e retomada do imóvel. Ré. Contestação e reconvenção. Pretensão de adjudicação compulsória. Formulação. Revelia. Reconhecimento. Ajuizamento de ação de adjudicação compulsória, em autos apartados. Reunião das ações para julgamento conjunto. Sentença. Improcedência dos pedidos autorais, em ambas as ações. Apelos aviados somente nos autos da ação de rescisão contratual. Mérito. Prescrição da pretensão creditícia subjacente. Consumação do prazo decenal (CC, art. 205), contado do vencimento da última parcela do contrato transferido à cessionária. Obstáculo ao exercício do direito potestativo de resolver a avença. Ocorrência. Preliminares. Nulidade da sentença. Omissão na apreciação de pedido. julgamento citra petita. inexistência. rejeição. Apelo adesivo da ré. Pretensão. Acolhimento do pedido de adjudicação compulsória. Coisa julgada aperfeiçoada na ação conexa. Ofensa. Matéria definitivamente resolvida nos autos da ação de adjudicação compulsória. Revolvimento da matéria na ação conexa. Inviabilidade. Inovação processual. Ocorrência. Supressão de instância. Contrarrazões. Litigância de má-fé. Não configuração. Aviamento do apelo. Exercício regular de direito. Apelação adesiva da ré não conhecida. Apelação da autora conhecida e desprovida. Sentença mantida. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelações objetivando a reforma da sentença que, resolvendo conjuntamente ação de rescisão contratual, que visava a resolução do instrumento contratual de cessão dos direitos e obrigações relativos a imóvel, e ação de adjudicação compulsória, que, por sua vez, tinha por escopo a transferência definitiva do bem à cessionária, julgara improcedentes os pedidos formulados em ambas as ações, assimilando naquela ação a prescrição quanto às parcelas reputadas inadimplidas e, consequentemente, a inviabilização do exercício do direito de rescindir o contrato, ao passo que na adjucatória o não preenchimento dos requisitos necessários à adjudicação compulsória. II. Questão em discussão 2. As questões objeto dos apelos cingem-se à aferição se subsiste nulidade a imprecar a sentença devolvida a reexame, nomeadamente sob o prisma de que deixara de apreciar pedido atempadamente formulado pela parte autora, e, eventualmente superada essa questão, se ressoa legítima a apreensão de que a pretensão de resolver o contrato firmado entre as partes restara elidida em razão da prescrição incidente sobre a pretensão creditícia subjacente, a impedir, por conseguinte, o acolhimento dos pedidos volvidos ao retorno das partes ao status quo, carecendo o desenlace dos apelos, ademais, da elucidação quanto ao atingimento ou não, por parte da cessionária dos direitos e obrigações incidentes sobre o imóvel que perfizera o objeto do contrato de cessão que celebraram, dos requisitos necessários à adjudicação compulsória, viabilizando a transferência definitiva do bem em seu favor. III. Razões de decidir 3. Patenteado que a discussão quanto ao preenchimento dos requisitos necessários à adjudicação compulsória de imóvel cujos direitos foram transferidos à recorrente via instrumento de cessão restaram amplamente debatidos e rejeitados em ação especificamente volvida a esse desiderato, que transitara conexamente à ação de rescisão contratual deflagrada pela cedente almejando a resolução com lastro no inadimplemento da cessionária, a certificação do trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos da ação de adjudicação, ante a inexistência de interposição de recursos pelas partes, torna inviável o exame de pretensão recursal manejada pela cessionária nos autos da ação de rescisão contratual almejando, igualmente, a transferência definitiva do imóvel em seu favor, porquanto qualificado o fenômeno da coisa julgada. 4. Consubstancia irreversível truísmo que a sentença de mérito acobertada pelo manto da coisa julgada adquire força de lei nos limites da composição subjetiva da lide e das questões que integraram seu objeto (CPC, art. 503), donde, tendo sido prolatada decisão sentencial, em ação de adjudicação compulsória, que concluíra pela inexistência de preenchimento dos requisitos legalmente alinhados para suprimento da vontade da vendedora, não assiste lastro a que a parte alcançada pelo decidido pretenda rediscuti-la na ação conexa sentenciada conjuntamente e ainda em trâmite, pois, em tendo sido a relação de direito material resolvida através de provimento definitivo no ambiente processual adequado, a eficácia preclusiva inerente à coisa julgada alcança o pedido recursal reprisado na ação resolvida conjuntamente e que ainda não transitara em julgado, obstando que as matérias suscitadas e definitivamente em lide diversa sejam novamente debatidas. 5. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação ou do formulado incidentalmente no seu curso como matéria de defesa, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram elucidadas pela sentença. 6. A insurgência trazida em sede recursal, mas cujas teses erigidas, em desatino com o decidido, não encontram paralelo naquilo que fora apreciado pelo Juízo a quo, não se cuidando de matéria superveniente ao provimento sentencial ou questão que possa ser conhecida em qualquer grau de jurisdição, deve ser infirmada, por qualificar inadmissível inovação processual, sob pena de malferirem-se as normas de direito instrumental que pautam o exercício do direito subjetivo de ação, as quais, por sua vez, destinam-se ao adequado equacionamento da lide volvida ao Poder Judiciário, resultando disso que seu enfrentamento, a par de encerrar nítida violação do duplo grau de jurisdição, mediante a supressão da instância originária, deixa de observar o princípio do devido processo legal. 7. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação ou de ter incorrido em julgamento citra petita, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido. 8. Aferido que a autora da ação de rescisão contratual formulara pedidos sucessivos à resolução do contrato de cessão de direitos e obrigações incidentes sobre imóvel, celebrado com a ré reputada inadimplente, almejando, como consequência da determinação do retorno da partes ao estado anterior, além de indenização por perdas e danos, também a retomada do imóvel, inviável falar-se em julgamento citra petita quando a sentença, por reputá-lo prejudicado em razão do desacolhimento do pedido de resolução contratual, deixa de apreciar o pedido volvido à devolução do imóvel, uma vez que estava imbricado e logicamente condicionados ao acolhimento do pedido principal. 9. Como cediço, a decadência caracteriza-se pelo não exercício (inércia) de um direito potestativo pelo titular por determinado espaço de tempo, implicando o exaurimento, ou seja, a extinção do próprio direito potestativo, que, de seu turno, é entendido como aquele via do qual a lei confere a determinado titular o poder de influir na esfera jurídica de outrem, independentemente do concurso da vontade da pessoa atingida, donde sobeja inabalável que, retratando um estado de sujeição de uma pessoa em favor de outrem, encerra o poder exercido pelo contratante inocente de resolver o contrato por inadimplemento (CC, art. 475) um nítido exemplo de direito potestativo. 10. Conquanto seja dotada de natureza jurídica de direito potestativo a faculdade que possui o contratante de perquirir a resolução de contrato em razão do inadimplemento, e, outrossim, a despeito de a legislação civil não preceituar qualquer interregno para a materialização desse desiderato, o fato não enseja a conclusão de que pode ser exercido a qualquer tempo por seu titular, a despeito do tradicional ensinamento doutrinário segundo o qual somente estão sujeitas à decadência as ações constitutivas que têm prazo especial de exercício fixado em lei ou avençado pelas partes, sob pena de violação à segurança jurídica e estabilidade das relações sociais. 11. Ao contrário do que sucede com o direito de promover a resolução da avença, que não se submete, de fato, à prescrição ou à decadência, é certo que o direito subjetivo de demandar pelo descumprimento de cláusulas contratuais sujeita-se, aí sim, à prescrição, que, uma vez consumada, torna inviável a caracterização desse fato jurídico em razão do esvaziamento da obrigação de pagar, dar, fazer ou não fazer, deixando, por conseguinte, o direito potestativo de perquirir a resolução por inadimplemento desguarnecido de suporte fático, ensejando a inexorável constatação de que a prescrição da pretensão de exigir a prestação cujo não cumprimento qualificara o inadimplemento acaba por atingir, de modo inexorável e indireto, a própria caracterização do descumprimento, sem o qual não há falar-se em direito potestativo à rescisão contratual prevista no art. 475 do Código Civil. 12. Embora não seja juridicamente viável a apreensão de que o direito potestativo de o credor promover a resolução do contrato se sujeita a prazo prescricional ou decadencial, o fato é que, patenteada a prescrição da pretensão de cobrança dos créditos que deram origem à caracterização do inadimplemento e, conseguintemente, que animaram o credor dito inocente a promover a ação volvida à resolução do contrato, com lastro no art. 475 do Código Civil, fica desfalcado de substrato fático aludido direito potestativo, ressoando, pois, impassível de ser exercido, e, consequentemente, tornam-se prejudicados os pedidos logicamente condicionados ao retorno das partes ao status quo ante, nomeadamente o de devolução do imóvel à contratante que cedera, por meio do instrumento objeto de discussão, os direitos incidentes sobre o bem. 13. A formulação da pretensão com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não importa em alteração da verdade, utilização do processo para conseguir objetivo ilegal, oposição injustificada à marcha processual ou manejo de incidente manifestadamente infundado, encerrando simples exercício dialético e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o havido seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé, cujo aperfeiçoamento, ademais, é pautado pela postura processual assumida (CPC, art. 80, incisos II, III, IV e VI). IV. Dispositivo 14. Apelação adesiva da ré não conhecida. Apelação da autora conhecida e desprovida. Preliminar de violação à coisa julgada e inovação recursal acolhida. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada. Sentença mantida. Unânime. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3o, caput, 142, e 492, caput, todos do CPC, afirmando julgamento citra petita, porquanto considerada causa de pedir diversa; c) artigos 202, inciso VI, e 205, ambos do Código Civil, asseverando que não se operou a preclusão; d) artigo 1.228, caput, do CC, ressaltando que a improcedência do pedido de adjudicação (alcançado pela coisa julgada), somada ao pleito expresso de reintegração de posse, implica em reforma da sentença para deferir o exercício do direito de propriedade; e) artigos 79, 80, e 81, todos do Código de Processo Civil, alegando que a parte recorrida deve ser condenada às penas por litigância de má-fé. Nas contrarrazões, a parte contrária MARIA NAUZA LUZA MARTINS pede a condenação da insurgente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). No que tange ao apontado malferimento aos artigos 3o, caput, 79, 80, 81, 142, e 492, caput, todos do CPC, e 202, inciso VI, 205, e 1.228, caput, todos do Código Civil, também não comporta seguimento o apelo especial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: [...] patenteado que a apreciação e eventual deferimento do pedido visando à retomada fática do imóvel tinha como premissa inexorável a resolução contratual, inclusive com a aplicação do efeito retroativo que a medida ordinariamente opera, recolocando as partes, como regra geral, no estado em que se encontravam anteriormente à entabulação da avença, não subsiste decisão citra petita, conquanto alegado pela parte, em razão da não apreciação explícita desse pedido, porquanto sobejara inexoravelmente prejudicado defronte ao afastamento do pedido principal que formulara, de rescisão da avença, daí porque, inclusive, a irresignação adquire contornos reformatórios, pois afetos ao mérito da decisão (eventual error in judicando), e não desconstitutivos (error in procedendo). Todavia, a não apreciação do pedido de reintegração da autora na posse do imóvel decorrera não de indevida negativa de prestação jurisdicional, mas do fato de que, máxime em vassalagem à teoria da substanciação, adotada e reconhecida pelo estatuto processual em vigor, encontrava-se imbricado ao inadimplemento imputado à parte ré, que, de seu turno, não tendo sido, nestes autos, assimilado, prejudicara o pedido sucessivo volvido à devolução do imóvel [...] Sob essa inafastável realidade, a pretensão de cobrança dos débitos em aberto prescrevera, o que obsta, na linha do consignado alhures, o exercício do direito potestativo da parte inocente de resolver o contrato, uma vez que ficara sem supedâneo fático necessário à qualificação do inadimplemento [...] Assim, emergindo impassível a prescrição quanto à pretensão creditícia que subsistia em favor da autora em desfavor da ré por decorrência da cessão de direitos que firmaram, sobeja que o pedido de resolução contratual não sobejara prescrito ou caducado; no entanto, ficara desguarnecido de suporte fático hábil a viabilizar o exercício desse direito potestativo e, ademais, de gerar os efeitos que lhe são inerentes, notadamente o de retornar as partes ao estado anterior, na forma do art. 475 do Código Civil. Por conseguinte, ficaram, de fato, prejudicados os pedidos sucessivamente formulados na exordial, dentre eles o de reaver o imóvel. Assim é que, ratificada a inviabilidade da resolução contratual em razão da prescrição da pretensão incidente sobre as prestações supostamente inadimplidas, e não evidenciado qualquer motivo apto a enseja a reforma da sentença, o desprovimento do apelo é medida que deve imperar [...] conquanto o apelo adesivo tenha pretendido, de modo indevido, a reativação de discussão referente à questão já abarcada pela coisa julgada, não se vislumbra tentativa de alteração da realidade dos fatos, mas sim a interposição de recurso em desconformidade com a técnica processual mais afinada, que reclamava o manejo recurso nos autos associados, daí porque a única providência cabível é, de fato, o não conhecimento do aludido recurso. Nesse contexto, o pedido de condenação da ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé deve ser refutado (ID 71796748). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e ônus de sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016